Tribunal: CARF
Processo: 10916.000137/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10916.000137/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.273 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
AGENCIA MARITIMA IMBITUBA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/07/2010
MULTA POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NA IMPORTAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Ricardo Piza Di Giovanni; Lara Franco Moura Eduardo
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10916.000137/2010-85
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.273 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000137/2010-85

Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de duas multas, no valor de R$
5.000,00 cada, referentes a falta da prestação de informações sobre operações executadas (duas
viagens), no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com o Auto de Infração, a transportadora informou os dados de
embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias, sendo que o artigo 107 do Decreto-Lei no
37/1966 dispõe que embaraçar, dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por
qualquer meio ou forma constitui embaraço à fiscalização e que o artigo 44 da IN RFB no
28/2004 enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como
embaraço, cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.
Detalhou o Auto de Infração que A AGÊNCIA MARÍTIMA IMBITUBA LTDA,
na condição de agente marítimo de duas embarcações identificadas na COMUNICAÇÃO DE
CHEGADA DE EMBARCAÇÃO e, desse modo, responsável pelas eventuais infrações e
respectivos débitos para com a Fazenda Nacional apurados pela autoridade aduaneira em relação
aquelas embarcações, em sua escala no Porto de Imbituba, deixou de prestar informação sobre
cargas embarcadas, na forma e prazo estabelecidos pela RFB através da Instrução Normativa
028/1994, em seu art. 37, caput parágrafo 2°:
Apontou o Auto de Infração que a responsabilidade da agência marítima autuada,
ora Recorrente (em relação à multa ora lançada) encontra-se estabelecida através da declaração
firmada por representante legal da empresa, no corpo da Comunicação de Chegada de
Embarcação (último parágrafo), em conformidade com o parágrafo único do art. 71 do
Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n° 91.030/1985 (dispositivo então vigente
através do art. 64 do Decreto n° 4.543/2002, e atualmente em vigor através-do art. 64 do Decreto
n °6.759/2009).
O Auto de Infração fundamentou que na condição de emitente do conhecimento
de carga (fls. 09 e 12) e de responsável pelo lançamento dos dados de embarque no Siscomex, a
agência marítima ora Recorrente enquadra-se claramente como responsável pela obrigação
expressa no art. 37 reproduzido acima.
A responsabilidade da autuada pelo registro dos dados de embarque, de acordo
com o Auto de Infração, foi evidenciada através dos dados extraídos do Siscomex (folhas 10 e
13). A primeira evidência estaria explicitada na tela 1 das folhas 10 e 13 onde consta como CNPJ
do transportador o CNPJ da autuada.
A segunda evidência apareceria na tela 2 das mesmas folhas onde o CPF da
pessoa que efetivamente lançou os dados de embarque no sistema aparece como
representante/preposto da autuada, conforme consta na folha 14.
Em verificação restrita aos meses de agosto e setembro de 2005, foi constatado o
registro dos dados de embarque no Siscomex, relativo aos despachos de exportação em apreço
com atraso de 01 (um) e 08 (oito) dias, respectivamente, em relação ao prazo estabelecido.
Fundamentou o Lançamento Tributário que em se tratando de duas diferentes
viagens, aplica-se a referida penalidade uma vez para cada viagem, a partir do oitavo dia após
cada embarque.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.273 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000137/2010-85

Conforme o exposto, incorreu a autuada na previsão do artigo 44 da IN SRF
028/1994:
"Art. 44. 0 descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3° do art. 42
desta Instrução Normativa constitui embaraço a atividade de fiscalização aduaneira, sujeitando o
infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-lei n° 37/66 com a redação do
art. 5° do Decreto-lei n° 751, de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter
administrativo Cabíveis."
Tendo em vista a obrigação estabelecida no artigo 37 supracitado, e considerando
a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29/12/2003 ao artigo 107 do Decreto-lei 37/66, que trouxe
uma definição de infração mais especifica aplicável ao caso em questão, foi lavrado o Auto de
Infração para a imposição da penalidade prevista na alínea 'e' do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei 37/66.
A Impugnação alegou ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa,
imprecisão dos dados da autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao
prazo para a prestação de informações.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação.
O presente recurso alegou que a Ilegitimidade Passiva estaria presente sob o
argumento de que seria mero agente marítimo do transportador e que o caso seria de contrato de
comissão mercantil e que o agente marítimo não se responsabiliza pelas infrações a cargo de seu
armador e que o agente marítimo não se confunde com o armador/transportador.
Alegou também que deve ser aplicado o artigo 138 do CTN e 102 do
Regulamento Aduaneiro, referente à Denúncia Espontânea e também artigo 65 da Lei 5.025/66
que afastaria punições no caso de ausência de dano.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento
do Recurso, não sendo o caso de acolhimento das preliminares, não sendo caso também de
ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva, imprecisão das provas na autuação.
Destaca-se que com relação especificamente à Ilegitimidade Passiva, um dos
principais argumentos do Recurso, conforme bem fundamentado pelo Auto de Infração, a
Recorrente, na condição de agente marítimo de duas embarcações identificadas na
COMUNICAÇÃO DE CHEGADA DE EMBARCAÇÃO seria a responsável pelas eventuais
infrações e respectivos débitos para com a Fazenda Nacional apurados pela autoridade aduaneira
em relação aquelas embarcações, em sua escala no Porto de Imbituba.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.273 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000137/2010-85

Conforme detalhado no Auto de Infração, a responsabilidade da Recorrente foi
provada através da declaração firmada por representante legal da empresa, no corpo da
Comunicação de Chegada de Embarcação (último parágrafo).
Apontou também o Auto de Infração que na condição de emitente do
conhecimento de carga (fls. 09 e 12) e de responsável pelo lançamento dos dados de embarque
no Siscomex, a agência marítima ora Recorrente enquadra-se como responsável pela obrigação
expressa no art. 37 reproduzido acima.
Ademais, a responsabilidade da autuada pelo registro dos dados de embarque, de
acordo com o Auto de Infração foi evidenciada através dos dados extraídos do Siscomex (folhas
10 e 13).
Conforme destacado pelo Auto de Infração, a primeira evidência está explicitada
na tela 1 das folhas 10 e 13 onde consta como CNPJ do transportador o CNPJ da autuada.
A segunda evidência aparece na tela 2 das mesmas folhas onde o CPF da pessoa
que efetivamente lançou os dados de embarque no sistema aparece como representante/preposto
da autuada, conforme consta na folha 14.
Em relação aos meses de agosto e setembro de 2005, foi constatado o registro dos
dados de embarque no Siscomex, relativo aos despachos de exportação em apreço com atraso de
01 (um) e 08 (oito).dias, respectivamente, em relação ao prazo estabelecido.
Por derradeiro, deve ser aplicada a Súmula CARF no 185, aprovada pela 3a Turma
da CSRF em sessão de 06/08/2021 – com vigência em 16/08/2021, abaixo transcrita.
“O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito
passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Portanto, não resta dúvida que a Recorrente se enquadra como infringente ao
controle das importações, devendo ser afastada a preliminar de ilegitimidade.
Consequentemente, no presente caso não resta dúvida de que não foram
cumpridos os prazos para a prestação das informações a cargo da Recorrente, sendo apontado
como defesa de mérito a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea (artigo 138 do CTN) a
qual também não seria aplicável visto que não foi demonstrada os requisitos necessários para
aplicação desse benefício, já que restou evidenciado que a autoridade fiscal tomou a iniciativa
para apontar a necessidade da informação a ser prestada, iniciativa esta que já descaracterizada a
aplicação do benefício da Denúncia Espontânea.
Ademais, de acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no
126, a Denúncia Espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Diante do exposto, voto no sentido de afastar as preliminares negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.273 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000137/2010-85

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 74
DF CARF MF
Original